Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. OCUPAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL.

1. A declaração emitida pela Administração Regional de Santa Maria, autorizando a ocupação de imóvel, satisfaz o requisito exigido no art. 5o da Resolução 231/2012 CONAD para fins de garantir o direito de preferência.

2. O documento expedido por um ente integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal deve ser considerado instrumento público.

3. Recurso não provido.